Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003695-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS - CPF: 808.701.984-91 (RECORRENTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA CUIABA LTDA - CNPJ: 44.287.819/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
AUSÊNC
IA DE PROVAS DE DEFEITO NA
EXECUÇÃO
DO
PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
co
m
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).

Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
embora
a
recla
mante

alegue

a

execução

defeituosa
dos
serviços

odontológicos
pela
parte

reclamada
,
não

produziu

qualquer

evidência

nesse

sentido
.
Tampouco

demonstrou

ter

comunicado
à
requerida

os

supostos

problemas
que
teriam

surgido

após

os

procedimentos

realizados

por

ela
.

Ainda
que a
consumidora

tenha

registrado

reclamação
no PROCON
sobre
as
intercorrências

em

seu

tratamento
(ID 285222439/PJe2),
constata
-se que,
àquela

altura
,
já

havia

iniciado

tratamento

em

outra

clínica

odontológica
.
Tal
fato

claramente

inviabiliza

a
ferir
o
suposto

defeito

na

execução
dos
serviços
e,
principalmente
, se
foi

oportunizado à recorrida o direito de reexecutar o procedimento
,
caso

necessário
.
Embora
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor

preveja a facilitação da defesa dos direitos do consumidor

(art. 6o,
inciso
VIII), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

incumbia
à
parte

reclamante
,
uma

vez
que
esta

possuía

plenas

condições
de
evidenciar
,
mesmo
que
minimamente
,
a

incorreção
dos
procedimentos
.

2. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
conquant
o

tenha

alegado

falhas

na

execução
do
serviço

prestado
,
afirmando
que
a

obturação

realizada
pela
clínica

ora

ré

teria

caído

por

várias

vezes

consecutivas
,
bem

como
que
uma

coroa

colocada
com
pressão

excessiva

lhe

causava
fortes
dores
, a
reclamante

deixa
de

colacionar

qualquer

mínima

evidência

nesse

sentido
.
Frise
-se que
o

documento

reproduzido
no
bojo
da
impugnação
à
contestação

evidencia

apenas

os

custos
do
tratamento

feito
com outro
profissional
,
não

havendo

qualquer

descrição
de eventual
problema

ou

defe
ito
no
serviço

desempenhado
pela
reclamada
.
Não

há

nos
autos um
único

documento
de
onde

seja

possível

extrair

qualquer

evidência
das
supostas

irregularidades

alegadas
pela
autora
.
".
A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
, "
traz

aos
autos
prontuário

odontológico
(I
D 185067854), do
qual

não
se
extrai

qualquer

comunicado
da
paciente

seja

sobre
as
obturações

supostamente

soltas
,
seja

sobre
as
supostas

dores

percebidas
".
Assim
, a
conclusão
de que "
ausente

comprovação
pela
parte

autora
de
qualquer

ato

danoso

ou

falha

na

prestação
do
serviço
,
incabível

indenização
de
qualquer

natureza
, o que
enseja
a total
improcedência
dos
pedidos

autorais
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

a
córdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003695-85.2025.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS

Recorrido
:
CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA CUIABA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em

face
de CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA CUIABA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, etc.
Em

apertada

síntese
, a
demanda
versa
sobre

suposta

falha

na

execução
de
serviços

odontológicos
,
afirmando

a

aut
ora
que
os

serviços

contratados

não

teriam

sido

bem

executados
,
tendo
que,
posteriormente
,
buscar
outro
profissional
para a
realização
de novo
procedimento

dentário
.
Ao
final,
requer
o
ressarcimento
do valor
pago
,
bem

como
o
ressarcimento
do valor
pago

ao

novo
profissional
e,
ainda
,
indenização

por

danos

morais
.
Pois

bem
,
eis
o breve
relato
dos
fatos
.

DECIDO.

Deixo
de
analisar
as
preliminares
,
tendo

em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

previsto
no art.
488 do
Código
de
Processo
Civil.
Assim
,
passo
à
análise
do
mérito
da
presente

demanda
,
destacando
que
o

feito
se
amolda

aos

requisitos
para
julgamento

antecipado
da
lide
, com
fulcro
no
artigo
355, I, do CPC,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

colacionadas

a
os
autos.
Não
obstante se
tratar
de
relação
de
consumo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

só

deve

ser

aplicada

em

questões

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor
,
quando
a
reclamada

estiver

mais

apta a provar o insucesso da demanda do que o

autor
a
demonstrar

sua

procedência
. Ora,
não
se
pode

transformar a técnica de inversão do ônus da prova

em

verdadeira
"
prova

diabólica
", sob
pena
de
obrigar
a
reclamada
a
provar

todas
as nuances
fáticas
e
legais
,
mesmo

aquelas
que
estejam
fora de
sua

esfera
de
cognição
e
conhecimento
.
Em

outras

palavras
,
cabe

ao

consumidor

fazer

prova
,
mesmo
que
mínima
, do
direito

pretendido
. No
caso

em

tela
,
conquanto

tenha

alegado

falhas

na

execução
do
serviço

prestado
,
afirmando
que
a

obturação

realizada
pela
clíni
ca

ora

ré

teria

caído

por

várias

vezes

consecutivas
,
bem

como
que
uma

coroa

colocada
com
pressão

excessiva

lhe

causava
fortes
dores
, a
reclamante

deixa
de
colacionar

qualquer

mínima

evidência

nesse

sentido
.
Frise
-se que
o

documento

reproduzido no bojo da i mpugnação à contestação

evidencia

apenas

os

custos
do
tratamento

feito
com outro
profissional
,
não

havendo

qualquer

descrição
de eventual
problema

ou

defeito
no
serviço

desempenhado
pela
reclamada
.
Não

há

nos

autos
um
único

documento
de
onde

seja

possível

extrair

qualquer

evidência
das
supostas

irregularidades

alegadas
pela
autora
.

Ressalta
-se que,
instada
a se
manifestar
a
respeito
de
produção
de
conteúdo

probatório

testemunhal
, a parte
autora

quedou
-se
inerte
.
De outro
lado
, a
reclamada

traz

aos
autos
pro
ntuário

odontológico
(ID 185067854), do
qual

não
se
extrai

qualquer

comunicado
da
paciente

seja

sobre
as
obturações

supostamente

soltas
,
seja

sobre
as
supostas

dores

percebidas
.
Importante

destacar
,
ademais
, que a
própria

autora

admitiu
que
iniciou

tratame
nto
com outro
profissional

enquanto

frequentava
a
clínica
da
reclamada
,
não

sendo

possível

afastar
a
conclusão
no
sentido
de que
a

atuação
de outro
profissional tem potencial para interferir no rumo do tratamento
.
Dessa
forma,
ausente

comprovação
pela part
e
autora
de
qualquer

ato

danoso

ou

falha

na

prestação
do
serviço
,
incabível

indenização
de
qualquer

natureza
, o que
enseja
a total
improcedência
dos
pedidos

autorais
.
Dispositivo
:
Posto

isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO IM
PROCEDENTES
os

pedidos

autorais
.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do Juiz de
Direito
do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá –
MT, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no
9.099/95. Felipe
Fernandes
Juiz
Leigo

do
4o
Juizado
Especial
Cível
da Capital
Vistos
, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
J
uiz
Leigo
,
na
forma do art.
40, da Lei 9.099/95, e art.
8o,
parágrafo

único
, da LC
n.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pel
a
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
caso

trata
de
relação
de
consumo
,
sendo

hipossuficiente
a
parte

reclamante
,
razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova
; b)
os

documentos

acostados

aos
autos (
comprovantes
de
pagamento
e
relato

detalhado
)

demonstram
a
verossimilhança
de
suas

alegações
e o
fato
de
ter

acionado
o
Procon

sem

obter

retorno
da
reclamada

reforça
a
falha

na

prestação
do
serviço
;.
e
c)
sofreu

dano
moral
em

razão
do
serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
.
Requereu a refor ma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025